Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido ID n. 31714519, pois deve o requerimento ser deduzido perante o juízo de primeiro grau. À Secretaria desta E. Turma, para aguardar o trânsito em julgado do acórdão ID n. 31293363, págs. 01/06. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator